Tribunal: TJMT
Processo: 1040069-08.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040069-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PMG LAR HOME DESIGN LTDA - CNPJ: 22.889.983/0001-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CERAMICA CLARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 09.057.982/0001-22 (RECORRIDO), RENATO PIRONDI SILVA - CPF: 311.046.848-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA E CERCEAMENTO E DEFESA – AFASTADAS - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DECORAÇÃO – MERCADORIA ENTREGUE SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO- PATE QUE NÃO MAIS NECESSITAVA DESTES E POSTULAVA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL PARA A ENTREGA QUE CONFIGURA GRAVE DESRESPEITO PARA COM O CONSUMIDOR -

DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO E AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO

A parte autora adquiriu os produtos de decoração para serem utilizados na sede de sua empresa, de modo que, se enquadra na acepção de consumidora.

A preliminar de cerceamento de defesa não deve ser acolhida tendo em vista que a prova produzida nos autos se mostra suficiente para dirimir a questão.

Comprovado que os produtos não foram entregues dentro do prazo solicitado, cabível se mostra a possibilidade de desfazimento do negócio com devolução dos valores pagos, bem como da mercadoria que só foi entregue após o ajuizamento da ação.

O fato ultrapassou o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte autora.

Valor do dano que foi fixado em consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

MARCEL LOURENÇO TREVISAN & CIA LTDA recorre da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por PMG LAR HOME DESIGN LTDA.

O Recorrente, preliminarmente, alega incompetência territorial, tendo em vista que a Recorrida não se enquadra como consumidora.

Sustenta ainda em sede de preliminar, cerceamento do direito de defesa tendo em vista que, em sede de contestação, solicitou como meio de prova a expedição de oficio ao PagSeguro que intermediou a transação comercial, para que fosse declinado de fato os valores envolvidos na demanda.

No mérito, assevera que, efetuou o pedido da recorrida, porém em razão de não existir nenhum colaborador ativo por se encontrar com seus atividades suspensas não reúne condições de localizar e colacionar aos autos o conhecimento de transporte das mercadorias.

Alude que, inobstante a Recorrida tenha afirmado que houve a devolução das mercadorias, inexiste nos autos comprovação de que estes foram remetidos de volta, ônus que cabia a esta.

Pontua que, a sentença ao mesmo tempo que determina a devolução dos valores pagos pela Recorrida, determina que os itens permaneçam com esta.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, caso não seja este o entendimento, requer seja excluída a condenação da restituição dos valores recebidos e a disponibilização das mercadorias.

A Recorrida, devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As preliminares ventiladas não merecem guarida.

Na hipótese dos autos a Recorrida adquiriu os produtos de decoração para serem utilizados na sede de sua empresa, de modo que, se enquadra na acepção de consumidora.

De igual modo, a preliminar de cerceamento de defesa não deve ser acolhida tendo em vista que a prova produzida nos autos se mostra suficiente para dirimir a questão.

Quanto ao mérito, verifico que a sentença proferida pelo julgador singular bem analisou a questão posta e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais integro ao meu voto, como razão de decidir:

“Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.

Nesse sentido:

“(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ ? 4a T - AgInt no AREsp 1157049/SP - rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei.

A pretensão inicial é, em síntese: - que a reclamante realizou um pedido de algumas peças decorativas em meados de abril/2021, com data prevista para entrega em 25/08/2021, tendo em vista que as peças seriam utilizadas para a decoração de um evento contratado; que após um longo atraso, foi solicitado o cancelamento e o estorno dos valores pagos, porém houve a negativa da reclamada; - que não foi entregue no prazo, requerendo, por isso, a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Em defesa, a parte Reclamada atribui a responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial alegando que passou por vários problemas em decorrência da pandemia (Covid-19), tornando prejudicada a pretensão de entrega da coisa.

Nesta reclamação, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que pudesse se desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), não verificado no presente caso.

É certo que, ao pactuar com a Reclamante data certa para a entrega do produto comercializado, a Reclamada criou legítima expectativa no consumidor que restou frustrada pelo atraso.

A demora demasiada na entrega do produto justifica, excepcionalmente, o pedido de rescisão do contrato, com devolução do valor pago, de forma simples e corrigido, bem como, a respectiva devolução do produto, afastando, por conseguinte, a alegada perda de objeto.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS. DEMORA DE CERCA DE 60 DIAS PARA A ENTREGA. A DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL PARA A ENTREGA DO PRODUTO CONFIGURA GRAVE DESRESPEITO PARA COM O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS QUE DEVEM SER INDENIZADOS NO QUANTUM DE r$ 1.000,00, ADEQUADO AO CASO CONCRETO E AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS – 1a tr – ri No 0037780-17.2019.8.21.9000 – RELa. JUÍZA MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – J. 25/06/2019). Grifei.

No caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Ocorre que, no momento da distribuição da reclamação, a parte Reclamante não havia recebido o produto e já pretendia o cancelamento do negócio, contudo, acabou por recebê-lo, conforme alegado pelo reclamado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar rescindido o negócio jurídico; b) condenar a Empresa Reclamada: b.1) na devolução do valor pago (R$ 3.500,00 – três mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), a contar do desembolso; b.2) à título de indenização por dano moral, ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); e, c) determinar à parte Reclamante coloque o produto descrito na inicial à disposição da Empresa Reclamada, para retirada no prazo de até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado. Vencido esse prazo e não havendo a retirada, desde já defiro o seu perdimento em favor da parte Reclamante, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

P.R.I.C.

(...)”

Desse modo, o Recorrente tanto na contestação, quanto nas razões do recurso, não nega a negociação havida entre as partes e que a mercadoria foi envida.

Porém, foi remetida somente após o ajuizamento da ação e a entrega era para ter sido realizada em 25/08/2021, de maneira que, mostra-se desarrazoada tamanha demora.

Assim, não há reparos a se fazer na determinação de rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos pela Recorrida, bem como a restituição dos produtos para o Recorrente.

Posto isso
, nego provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando-se eventual benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023